Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-49.2022.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-49.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (APELANTE), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO VINCULADO A CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRA ÚNICA NO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em ação de cobrança de seguro de vida em grupo vinculado a consórcio c/c indenização por danos morais, proposta por apenas uma das herdeiras do falecido consorciado, sem inclusão da outra herdeira menor no polo ativo e sem a devida comprovação de representação legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, sem prévia oportunidade de emenda da petição inicial para regularização do polo ativo; e (ii) se o vício apontado na sentença – ausência de todos os herdeiros no polo ativo e irregularidade na representação processual da menor – configura defeito sanável que demandaria a aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para suprimento dos vícios apontados na sentença – ausência da outra herdeira no polo ativo e falta de comprovação dos poderes de representação da menor – viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Os vícios processuais identificados pelo juízo a quo – ausência de documentos comprobatórios dos poderes conferidos à representante legal da menor e da certidão de nascimento que a identificasse como filha da genitora – são plenamente sanáveis mediante emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

5. Em observância aos princípios da economia, celeridade e instrumentalidade das formas, o magistrado não pode extinguir o processo de imediato sem a oportunidade para que o autor regularize o feito, cabendo a extinção somente se, devidamente intimada, a parte não suprir as falhas apontadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, sem antes oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para regularização do polo ativo e da representação processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 317, 321, 319, 320, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1338735/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 01/12/2016, DJe 14/12/2016; TJ/CE, 0029880-71.2016.8.06.0151, Relatora: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Direito Privado, j. 21/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDRESSA BUENO BATISTONI
contra
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
ação ordinária de cobrança de pagamento de seguro de vida em grupo de cotas de consórcio c/c indenização por danos morais
, que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante para a propositura, isoladamente, da demanda e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A apelante insurge-se contra a sentença que acolheu a tese de ilegitimidade ativa, alegando que não foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício apontado no
decisum
, conforme dispõe o art. 321, do CPC.

Assevera que o juízo a quo não lhe oportunizou a regularização do polo ativo da demanda, tratando-se, a seu ver, de vício plenamente sanável.

Diante disso, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que lhe seja facultada a regularização do polo ativo da presente demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Consórcio Nacional, com preliminar de impugnação à justiça gratuita e pleito pelo desprovimento do recurso (Id. 280207387).

A apelante possui justiça gratuita concedida nos autos (Id. 280207381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
ANDRESSA BUENO BATISTONI
contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
que extinguiu sem resolução de mérito, a
ação ordinária de cobrança de pagamento de seguro de vida em grupo de cotas de consórcio c/c indenização por danos morais
, ao fundamento de ilegitimidade ativa
ad causam
.

No que tange à
impugnação da concessão do benefício da justiça gratuita à autora
, apresentada em contrarrazões pela parte apelada, observo que o magistrado analisou criteriosamente os documentos juntados aos autos, os quais demonstraram, de forma satisfatória, a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme se depreende dos holerites anexados aos Id's 115330500, 115330504 e 115330514, os quais indicam que a parte autora aufere renda líquida mensal de aproximadamente dois salários mínimos.

Diante disso, o magistrado
a quo
manteve o benefício da justiça gratuita concedido no Id. 95511060 e, por consequência, indeferiu a impugnação à referida benesse formulada na contestação.

Ademais, a requerida não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora, razão pela qual
rejeito
a impugnação formulada.

A autora/apelante objetiva a condenação da demandada ao pagamento do valor previsto no contrato de consórcio firmado entre seu pai falecido,
Eder Batistoni
, e a
Mapfre Seguros
, integrante do grupo pertencente ao
Consórcio Nacional Volkswagen Ltda.
, administradora do consórcio, no qual integrava o Grupo nº 51424, cota 137-03. Postula, ainda, indenização por danos morais, no valor equivalente a vinte salários-mínimos.

O magistrado de origem entendeu que, por haver duas herdeiras do falecido consorciado (Eder Batistone), e apenas uma estar no polo ativo da demanda, inexistiria legitimidade para a propositura da ação de cobrança do seguro de vida vinculado ao consórcio.

Nesse sentido, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada em contestação pelo Consórcio Volkswagen, com base em dois fundamentos principais:

A presença exclusiva de Andressa no polo ativo
, quando, conforme certidão de óbito, o falecido deixou duas herdeiras. Para o juiz, ações dessa natureza exigiriam a participação de todos os herdeiros, exceto se comprovada representação processual válida.

A ausência de regularização da representação da menor Maria Eduarda,
“
tampouco foram apresentados documentos que comprovassem os poderes da suposta representante legal. A procuração juntada era antiga e inapta para o caso, pois não continha quaisquer poderes para que as causídicas ingressassem com a presente ação em nome de Maria Eduarda Almeida Batistoni, também herdeira do consorciado falecido
.

Afora isso, não foram apresentados os documentos pertinentes, comprovando a legitimidade da representação da menor por Jucilaine Pereira de Almeida (como, por exemplo, sua certidão de nascimento, comprovando que se trata de sua genitora).”

(grifo nosso)

Com base nesses fundamentos, a ação foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante do reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa, por não constarem todos os herdeiros no polo ativo da demanda.

Entretanto, embora tenha reconhecido a ilegitimidade ativa, a sentença de primeiro grau
não oportunizou à parte autora a emenda da petição inicial
, a fim de regularizar a representação da menor Maria Eduarda, mediante apresentação da certidão de nascimento e de procuração atualizada, encerrando o processo de forma prematura.

Nesse ponto, impõe-se o reconhecimento de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O julgador, ao identificar vício sanável na representação processual — como a ausência de documentos comprobatórios dos poderes conferidos à suposta representante legal da menor e da certidão de nascimento que a identificasse como filha da genitora — deveria ter oportunizado à parte a regularização do feito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias."

Nesse contexto, a extinção do feito mostra-se precipitada, uma vez que os vícios apontados são plenamente sanáveis, no que se refere à possibilidade de regularização da representação da menor, bem como à eventual retificação do polo ativo da demanda, mediante a inclusão da outra herdeira, Maria Eduarda.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DECLARADA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIDA OFENSA AO ART.
515
,
§ 4º
, DO
CPC/73
. 1. Hipótese em que o espólio ajuizou ação ordinária de cobrança, objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários de caderneta de poupança da falecida, sobrevindo sentença de procedência, a qual foi cassada pelo Tribunal de origem,
em razão de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.

2. Muito embora se reconheça que, encerrado o inventário, o espólio já não tem legitimidade para perseguir eventual crédito a que faria jus a falecida, não se afigura razoável nem condizente com a principiologia processual moderna a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa.

3.
Em observância aos princípios da economia, celeridade e da instrumentalidade, o Tribunal de origem não poderia extinguir o processo de imediato, sem a oportunidade para que o autor da ação regularizasse o feito, mas somente lhe caberia tal providência se, devidamente intimada, a parte não suprisse a falha.

4. Na segunda instância, aplica-se o disposto no artigo
515
,
§ 4º
, do
CPC/73
, pelo que caberia ao Tribunal de origem converter o julgamento em diligência para regularizar nulidade sanável.

5. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão que deu provimento ao recurso especial do espólio
para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, possibilitada a emenda à inicial, seja retomado o julgamento das apelações.”

(
AgInt no REsp 1338735/GO
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016). (grifo nosso)

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EVENTO MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. OPORTUNIDADE DA PARTE AUTORA CORRIGIR O VÍCIO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES DO STJ. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
. No caso em análise, verifica-se que o juiz entendeu que a inicial é inepta, com fulcro no art.
485
do
NCPC
, entendendo pela ausência de legitimidade ativa da parte para propor a ação. Com efeito, dispõe o art.
317
do
NCPC
,

que: "
antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício." Vê-se, assim, que o Código garante um direito à emenda, não permitindo ao juiz proferir sentença sem julgamento do mérito sem que, antes, determine o saneamento do vício, com especificação clara do que precisa ser corrigido ou completado. Na situação em tela, verifica-se que o Magistrado extinguiu a ação por entender pela ilegitimidade ativa, mas não oportunizou ao autor um prazo para que sanasse o vício que levou à extinção do processo ou para que emendasse a inicial, nos termos do
NCPC
. Dessa forma, o Magistrado violou os artigos
317
e
321
do
CPC
, o que configura cerceamento de defesa e deve ensejar a anulação da sentença
.
Observa-se a presença de vício que deve ser sanado, pois a extinção prematura da demanda, sem considerar a possibilidade de esclarecimentos pelo requerente dentro do prazo legal enseja a nulidade da sentença e impõe a sua desconstituição
. Apelo conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0029880-71.2016.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença proferida pelo juízo a quo, e ordenando o retorno dos autos para o juízo de origem para regular prosseguimento do feito.” (
0029880-71.2016.8.06.0151
; TJ/CE, Classe/Assunto: Apelação / Seguro; Relatora: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016; Órgão julgador: 3a Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2018; Data de publicação: 21/03/2018). (grifo nosso)

Portanto, a sentença recorrida, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para suprimento do vício apontado, violou normas processuais fundamentais, notadamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo legal à parte autora para emenda da petição inicial, promovendo a regularização da representação da menor
Maria Eduarda Almeida Batistoni,
bem como a eventual adequação do polo ativo, conforme apontado na sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025